Tribunal: TCU
Processo: 017.871/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9585/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão do Sr. Gabriel Costa Silva, e prejudicada a apreciação do mérito dos demais atos a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.871/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre da Silva Pereira (XXX.353.066-XX); Arnon Demuner Zache (XXX.768.277-XX); Felipe Cola Lima (XXX.885.707-XX); Gabriel Costa Silva (XXX.460.917-XX); Keila Daiany Leal Silva (XXX.929.426-XX); Lucca Mattos Melo (XXX.671.206-XX); Marly Goncalves dos Santos (XXX.644.046-XX); Sandro Nery Simões (XXX.357.677-XX); Thiago Luiz Silva Olivier (XXX.927.627-XX); Vivian dos Reis Moreira (XXX.308.207-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.